Tribunal: TJSP
Processo: 1500414-31.2021.8.26.0569
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Tráfico – Recurso Ministerial – Insurgências contra dosimetria da pena – Afastamento de redutor previsto no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06 – Possibilidade – Circunstâncias do caso concreto que indicam dedicação à atividade criminosa – Recurso provido para afastar o tráfico privilegiado.

Regime fechado – Gravidade concreta do delito – Inteligência do artigo 33, § 3o do Código Penal –

Ementa:
Tráfico – Recurso Ministerial – Insurgências contra dosimetria da pena – Afastamento de redutor previsto no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06 – Possibilidade – Circunstâncias do caso concreto que indicam dedicação à atividade criminosa – Recurso provido para afastar o tráfico privilegiado.

Regime fechado – Gravidade concreta do delito – Inteligência do artigo 33, § 3o do Código Penal – Recurso provido para fixar o regime mais rigoroso.

Recurso provido.